Tribunal: TJDFT
Processo: 0739131-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739131-03.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG D e ENEL BRASIL S/A contra decisão exarada no ID 14119131 da Ação de Conhecimento n. 0741134-25.2022.8.07.0001, proposta pelas agravantes em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, pela qual o MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. Esta Relatoria, consoante o teor da decisão prolatada no ID 41507421, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Após o oferecimento de contrarrazões, EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A informa que adquiriu o controle acionário da segunda agravante, ENEL BRASIL S/A (ID 42769482). Assim, requer seu ingresso na relação jurídica processual, na qualidade de sucessora de ENEL BRASIL S/A, na forma prevista no artigo 108 e seguintes do Código de Processo Civil, com o devido cadastramento dos seus novos advogados. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Portanto, não é permitido à parte discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Nesta senda, a substituição processual requerida pela peticionante deve, inicialmente, ser submetida e apreciada pelo juízo de origem, sob pena supressão de instância. Por ora, cadastre-se EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A como terceira interessada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.